Tribunal: TJDFT
Processo: 0726630-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0726630-51.2021.8.07.0000 PACIENTE: RAFAELA LUCIANE MOTTA FERREIRA IMPETRANTE: ASDRUBAL NASCIMENTO LIMA NETO, LAURO TRAMONTINI, ARTUR ALEXANDRE GADÊ NEGÓCIO OLIVEIRA, MARIANA LOPES DE SOUZA, PIERRE TRAMONTINI AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Asdrúbal Nascimento Lima Neto e Outros em favor de RAFAELA LUCIANE MOTTA FERREIRA, devidamente qualificada nos autos, apontando como autoridade coatora o d. Juízo da 4a Vara Criminal de Brasília, que decretou a prisão preventiva da paciente, investigada pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 140 (injúria), 147, caput (ameaça), 147-A, caput (perseguição), 155, caput (furto), 163, parágrafo único, inciso IV (dano qualificado), todos do Código Penal, além do crime de abuso de autoridade previsto na Lei 13.869/2019. Informam os impetrantes que a paciente teve sua prisão preventiva decretada em 6/08/2021, em decorrência da representação subscrita por delegados lotados na Divisão de Investigação Policial – DIP/CGP. Sustentam, em breve síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, além da ausência de justificativa quanto à não adoção de medidas alternativas à prisão. Defendem o cabimento da medida cautelar do monitoramento eletrônico como suficiente para garantia da ordem pública, além da proibição de manter contato com a vítima e pessoas ligadas a ela e proibição de frequentar determinados lugares e, ainda, o recolhimento domiciliar. Afirmam que a busca e apreensão deferida, bem como a quebra do sigilo de dados telemáticos são suficientes para evitar uma suposta destruição de provas por parte da paciente, não se mostrando mais necessária a manutenção da segregação cautelar com fundamento na conveniência da instrução criminal. Salientam que embora a soma das penas dos crimes até então imputados à paciente ultrapassem 4 (quatro) anos, os tipos analisados individualmente possuem pena mínima que variam de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, devendo, ainda, ser considerada a primariedade da paciente, o fato de possuir trabalho lícito e residência fixa que influenciarão nas penas cominadas. Por fim, destacam a situação de saúde peculiar em que a paciente se encontra, fazendo uso diário e contínuo de medicamentos, justificando também a revogação da prisão preventiva, de forma a evitar consequências irreversíveis à sua saúde. Entendem presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora e requerem, liminarmente, a concessão da ordem, expedindo-se o competente alvará de soltura. No mérito, pugnam pela confirmação da liminar. É o breve relatório. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. Em sede de análise sumária dos argumentos expostos pelos impetrantes, entendo que não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. Eis o teor da r. decisão impugnada, na parte em que interessa, verbis: “A prisão preventiva é medida cautelar que por sua natureza instrumental não deve se sobrepor às garantias constitucionais da presunção de inocência senão em casos excepcionais. A excepcionalidade, nesta toada, exige que a segregação cautelar seja fruto de decisão judicial lastreada em requisitos legais de ocorrência demonstrada (art. 315 do CPP). Tais requisitos decorrem, em uma primeira análise, do contido no art. 312 do Código de Processo Penal; não só isto, em um segundo momento a decretação da prisão preventiva exige molde aos artigos 282, 313 e 314 do Diploma Processual Penal. Com efeito, o art. 312 do Código de Processo Penal, exige que a decretação da prisão preventiva tenha esteio em provas verossímeis acerca da materialidade delitiva e robustos indícios de autoria (fumus commissi deliciti). Adicionalmente, a segregação cautelar deve, também ter esteio em circunstâncias fáticas que estejam amoldadas às hipóteses elencadas no mesmo dispositivo, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). No caso dos autos, não tenho dúvidas que a decretação da prisão preventiva está respaldada. Segundo relatado, a investigada, que é Agente de Polícia, apresentada elevada periculosidade, pois vem agindo de forma premeditada e calculista, colocando em risco a incolumidade física e psíquica da vítima, seu ex-namorado Gustavo, dos parentes dele, das testemunhas ouvidas, que estavam extremamente temerosas em face do comportamento de Rafaela), e dos policiais que têm atuado nas investigação em trâmite, tendo seu diretor sido expressamente ameaçado. Ressalte-se que representada, que é Agente de Polícia, é investigada por ter praticado, em tese, os crimes de furto, dano, perseguição, abuso de autoridade, invasão de domicílio, falsidade ideológica, invasão de dispositivo informático, violação de sigilo profissional, maus-tratos a animais e coação no curso do processo, em desfavor de seu ex-namorado Gustavo, dos parentes dele, das testemunhas ouvidas em procedimentos na PCDF. A investigada, embora esteja com restrição do porte de arma de fogo, por imposição da Policlínica da PCDF, em face de outro episódio ocorrido neste ano, em que ela teria sacado a pistola a ela acautelada no interior de um veículo, na presença de Gustavo, em consulta feita ao SINARM da Rede Infoseg, verificou-se que a representada possui uma arma de fogo particular, marca Glock, modelo G42, calibre .380, ainda em poder dela. Ela se negou a entregar essa arma quando autuada em flagrante. Há ainda a informação de que, dentre os objetos apreendidos no interior do veículo de Rafaela, havia uma papel com várias anotações de nomes de medicamentos de uso restrito e de substâncias entorpecentes ilícitas, com combinações de posologias entre eles e indicativos de “injeção letal”, “sem cheiro”, “analgésico potente de efeito narcótico”, dentre outros. Pelo visto, Rafaela Luciane Motta Ferreira teria, em tese, praticado, além de outros, os crimes de furto em residência e abuso de autoridade, pois teria subtraído da vítima dois fuzis de airsoft, um AK47 e um M4AI, três coletes táticos e uma mochila com diversos equipamentos, tais como carregadores de munição, baterias e rádios; a representada teria dado voz de prisão a Gustavo, o algemado e o mantido sob seu poder por algumas horas; ela é suspeita de ter usado o aparelho celular subtraído de Gustavo para acessar suas redes sociais e para fazer contato com pessoas próximas a ele, difamando a sua imagem, anunciando uma suposta gravidez e desmarcando compromissos profissionais da vítima, alterado a senha dele da rede social Instragram; realizado perseguições, inclusive nas dependências da própria PCDF, que só pode ser acessada por pessoas autorizadas; forjado uma gravidez; dentre outros atos, conforme detalhadamente exposto na representação. Tal cenário, por si só, evidencia a necessidade da segregação cautelar com base na manutenção da ordem pública e conveniência da instrução criminal, diante dos crimes em investigação, do comportamento apresentado pela investigada, que apresenta comportamento de perseguição à vítima e ameaças à vítima, pessoas ligadas a ela e até em desfavor de policiais civis que atuam na apuração dos fatos, situação que afasta a suficiência na imposição de medidas cautelares diversas da prisão, diante da gravidade da quadra fática exposta. Por tudo isso, há elementos suficientes para lastrear a prisão preventiva com base na manutenção da ordem pública e da conveniência da instrução criminal. Para além das circunstâncias mencionadas, cujo mister era a demonstração da presença dos requisitos do art. 312, os crimes em apuração nestes autos (furto, dano, perseguição, abuso de autoridade, invasão de domicílio, falsidade ideológica, invasão de dispositivo informático, violação de sigilo profissional, maus tratos a animais e coação no curso do processo), têm pena superior a 4 (quatro) anos. Ante o exposto: 1. decreto, com base nos artigos 311, 312 e 313, inc. I, todos do CPP, a prisão preventiva de RAFAELA LUCIANE MOTTA FERREIRA, Agente de Polícia, matrícula 236.702-5, atualmente lotada na 35a Delegacia de Polícia Circunscricional, apontada, no IP 30/2021 – CGP, como autora dos crimes previstos nos artigos 140 9injúria); 147, caput (ameaça); 147-A, caput 9perseguição); 155, caput (furto); 163, parágrafo único, inc. IV, (dano qualificado); todos do Código Penal, além de crime de abuso de autoridade (Lei 13.869/2019). (...)” De uma leitura atenta ao decisum, bem como do exame dos documentos constantes do processo na 1a instância, pelo menos nesse exame de cognição sumária, vislumbro presentes os requisitos que justificam a manutenção da prisão preventiva da paciente. O fumus comissi delicti está demonstrado pelas provas indiciárias constantes dos autos, segundo as quais a paciente é a autora dos inúmeros delitos narrado nos autos. Os fatos noticiados e as evidências colhidas apontam para a real ameaça à integridade física e psicológica da vítima, além de parentes ou pessoas próximas a ela, evidenciando a elevada periculosidade da paciente, o que, por sua vez, configura o periculum libertatis. A concessão da ordem de soltura, a meu ver, representa riscos à coletividade, sendo imperiosa a custódia cautelar. Com efeito, a gravidade concreta das condutas criminosas imputadas à paciente, aliada às circunstâncias em que foram praticadas (de forma premeditada e calculista com anotações detalhadas referentes às suas investidas criminosas) e os danos já ocasionados à vítima (econômicos e profissionais), indicam a periculosidade da agente, recomendando sim a segregação antecipada para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, como ressaltado pelo d. magistrado a quo. E nem se diga que a instrução criminal estaria preservada em razão dos deferimentos das cautelares de busca e apreensão e quebra de sigilo telemático, quando se tem notícias do comportamento ameaçador às testemunhas e aos policiais envolvidos na apuração dos fatos. Importante destacar que a paciente é agente de polícia e detentora de uma arma de fogo que se nega a entregar, evidenciando, mais uma vez, a situação de vulnerabilidade da vítima e das pessoas envolvidas. Logo, diante do quadro delineado, entendo que agiu acertadamente o d. juízo ao decretar a prisão preventiva da investigada, pautando-se no princípio da garantia da ordem pública c/c preservação da integridade física e psicológica da vítima, bem como no da conveniência da instrução criminal, motivos suficientes para justificar a prisão cautelar, nos termos do art. 312, caput, e 313, III, do CPP. Na situação em análise, a meu ver, somente a segregação cautelar da ofensora poderá proteger a vítima, porquanto, como narrado, revela-se presente sua periculosidade, mostrando-se imprescindível uma resposta efetiva, célere e contundente do Estado, no intuito de cessar, no caso, o contexto de violência, não se mostrando adequada a substituição da prisão por outras medidas cautelares, diante da gravidade concreta dos fatos noticiados, como já salientado na r. decisão impugnada. Sublinho que a “situação de saúde” noticiada pelos impetrantes não constitui óbice à segregação cautelar da paciente quando efetivamente demonstrada a necessidade da medida extrema, como na hipótese em comento. Até porque, a alegação veio desprovida de qualquer comprovação que a segregação cautelar acarretaria eventual risco à saúde da paciente. Ora, se a acautelada faz uso diário de medicamentos, por certo, serão eles devidamente entregues, conforme prescrição médica. Dessa forma, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e apresentando-se a custódia cautelar como medida necessária, justifica-se, por ora, a manutenção do encarceramento da paciente. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Comunique-se à d. autoridade coatora, solicitando-lhe as informações. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 18 de agosto de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator